Tribunal: TJDFT
Processo: 0737307-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737307-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Considerando a ausência de risco de decisões conflitantes, indefiro o pedido de julgamento conjunto do presente feito com o AI 0703708-16.2021.8.7.0000. Indefiro, também, o pedido de sustentação oral, haja vista não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento do dia 28/04/2021. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator